Tribunal: TJSP
Processo: 2190653-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2190653-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190653-27.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35.492
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190653-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Obrigação
de
fazer.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de
majoração da multa cominatória estabelecida em caso de
descumprimento da obrigação. Decisão mantida. Acervo
documental coligido aos autos, demonstrando que o agravado
vem
combatendo
a
publicidade
ilegal
no
município.
Desnecessidade da pretendida majoração, no momento.
Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO contra r. decisão que, nos autos da ação
civil pública, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra
MUNICIPALIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO, indeferiu pedido para majoração
do valor de multa cominatória fixada em decisão transitada em julgado, com o propósito
de obrigar a municipalidade a promover a retirada compulsória de anúncios indicativos,
especiais e publicitários, assim como pórticos e painéis em imóveis, vias ou logradouros
público, instalados em contrariedade à Lei Municipal n. 3.192/2009.
Busca a agravante a reforma da decisão, ao argumento de
que, ao contrário do que restou decidido, a agravada não vem cumprido as obrigações
impostas na sentença.
Processado o recurso, com indeferimento da tutela recursal
provisória, seguiu-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo seu
provimento.
A parte agravada, embora intimada, não apresentou
resposta.
É o relatório.

As astreintes têm por finalidade coagir o réu a cumprir a
obrigação imposta, devendo, no entanto, observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no montante fixado.
Sob esse aspecto é de destacar que a decisão que aplica
multa cominatória não se sujeita à preclusão e não transita em julgado, o que permite a
excepcional redução ou majoração do valor das astreintes, em caso de excesso ou
insuficiência, respectivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190653-27.2020.8.26.0000
3
No caso dos autos, ainda que se alegue o não cumprimento
da obrigação de fazer, é certo que, tal como restou ressaltado pelo Juízo de origem, o
agravado vem combatendo a publicidade ilegal no mobiliário urbano municipal, tendo
demonstrado, inclusive, o envio de notificações aos munícipes, assim como a imposição
multas, face o desrespeito ao chamado estatal, circunstâncias essas que, ao menos neste
momento, torna descabido o pleito de majoração da multa.
Registre-se, por oportuno, que tais providências não
retiram da zelosa promotoria local, o acompanhamento dessas notificações realizadas
pela Prefeitura local, inclusive, quanto a fiel cobrança das multas aplicadas, sob pena do
administrador ou seu preposto incorrerem nas penas da Lei de Improbidade
Administrativa.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator